Tribunal: TJBA
Processo: 8024578-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024578-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTER MILENA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVADO: HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

Embargos de Declaração opostos por Ester Milena Silva Araújo, desafiando acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Sustentou-se insuficiência financeira da Embargante, considerando seu cargo de dentista e remuneração líquida mensal de R$ 9.837,89. Afirmou-se a inexistência de omissão no julgamento do agravo.

II. Questão em discussão.

Examina-se se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia.

III. Razões de decidir.

Os
E
mbargos de
D
eclaração têm como finalidade exclusiva sanar vícios específicos, não sendo via adequada para reexaminar provas ou alterar o mérito do julgado.

No acórdão embargado, restou demonstrado que a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e foi afastada ante os elementos dos autos, que revelam capacidade financeira da Embargante.

Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade nos fundamentos do acórdão, sendo as razões recursais mera repetição de argumentos já enfrentados e rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida. 2. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira do requerente."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC
A
rt. 1.022; CPC
A
rt. 99, § 3º CPC, art. 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no Agravo de Instrumento nº
8024578-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ESTER MILENA SILVA ARAÚJO
e como Embargadas
HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.